Tribunal: TJDFT
Processo: 0035078-77.2014.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
E M E N T A

DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. AVOENGOS. INCAPACIDADE DOS GENITORES EM PRESTAR ALIMENTOS DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR DOS AVÓS. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. NECESSIDADE DOS ALIMENTANDOS E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. QUANTUM ADEQUADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1 - Por força do princípio da solidariedade familiar, podem se obrigar ao fornecimento de alimentos, os parentes consanguíneos até o segundo grau, cônjuges ou companheiros, os quais deverão contribuir de acordo com a necessidade do alimentando, mantendo sua condição social e, ao mesmo tempo, de acordo com as possibilidades de pagamento.
2 - A ordem obrigacional alimentícia é sempre a partir do grau mais próximo, excluindo-se os mais remotos. Não obstante, tal obrigação pode atingir os avós, na medida em que os genitores não tenham condições de arcar com o sustento dos próprios filhos. Nesse descortino, a obrigação avoenga é subsidiária, mas também complementar, na hipótese em que os pais do menor não consigam atingir o mínimo suficiente para o suprimento das necessidades básicas do alimentando.
3 - Diante das particularidades apresentadas no presente caso, verifica-se que estão presentes os requisitos para o chamamento dos avós, de forma subsidiária, a complementarem os valores alimentícios pelos quais estão obrigados os pais da menor, diante da insuficiência/impossibilidade destes em assegurar os direitos básicos da menor.
4 – O percentual fixado de 38,5 % (trinta e oito, cinco por cento) sobre o salário-mínimo, não se mostra deveras excessivo ou insuficiente, uma vez que referido encargo alimentício se mostra proporcional à capacidade econômica do alimentante, não lhe onerando excessivamente, bem como atende às expectativas dos alimentandos, observando, ainda, o caráter subsidiário e complementar dos alimentos prestados pelos avós.
5 – Apelação desprovida. Sentença mantida.